Tribunal: TJDFT
Processo: 0732030-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO.RETROATIVIDADE. TEMA 1087 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. LEX MITIOR.

I- De acordo com o art. 1.039 do CPC/2015, a decisão do recurso repetitivo tem caráter vinculativo, de modo que os recursos que versem sobre a tese firmada serão “declarados prejudicados ou julgados em conformidade com a tese firmada”. Assim, percebe-se que a vinculação se dará relativamente aos processos em tramitação, cujos recursos encontram-se pendentes de apreciação.
II- A lei de regência, que disciplinou o julgamento de recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em momento algum dispôs que a vinculação buscada afetaria, em caso de mudança de entendimento jurisprudencial mais benéfico, aqueles feitos que se encontrassem com o trânsito em julgado já certificado. A aplicação de entendimento jurisprudencial mais benéfico, nesse caso, não se equipara à lex mitior.
III- Recurso conhecido e não provido.